Tribunal: STF
Processo: HC 184220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ROUBO. CONDENAÇÃO.  HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Márcio Henrique Lehmann, advogado, em benefício de Diogo Gomes Ruiz, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.251, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2059771-74.2020.8.26.0000 pelo Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos e do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o paciente cumpre pena privativa de liberdade definitiva de catorze anos e nove meses de reclusão, em razão de duas condenações transitadas em julgado nas Ações Penais ns. 0004649-97.2010.8.26.0441 (pena de nove anos, nove meses e dezoito dias de reclusão pelo crime de roubo majorado) e 0041121-53.2009.8.26.0564 (pena de cinco anos de reclusão pelo crime de tráfico de entorpecentes).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2059771-74.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan nos termos seguintes:
    “É certo que a Recomendação 62/2020 do CNJ traz orientações quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. A citada Recomendação sugere a reavaliação de prisões provisórias, priorizando mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; ou quando o estabelecimento prisional estiver com ocupação superior à capacidade, ou sem equipe de saúde. Recomenda, ainda, a reavaliação de prisões preventivas com prazo superior a noventa (90) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, além de indicar a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva. No entanto, as circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, uma vez que não evidenciam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários. Ademais, a SAP está tomando as medidas sanitárias necessárias. Assim, fica INDEFERIDA a liminar alvitrada. 1.) Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, esclarecendo se há pedido de concessão de prisão domiciliar, bem como se o paciente requereu atendimento médico ou foi analisado por equipe médica dada a notícia de acometimento de tuberculose 2.) Se ocorrer fato novo relevante para o deslinde do feito, a autoridade impetrada deverá informar de imediato sponte própria, em 24 horas (Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, subitem 19.1). 3.) Caso as informações não cheguem no prazo estipulado deverá a Secretaria entrar em contato telefônico com o Cartório da Vara para saber o motivo do atraso, elaborando certidão e fazendo os autos conclusos, se o caso. Em seguida, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça e cls” (fls. 2-3, e-doc. 3).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.251 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 13.4.2020 pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente passa por problemas sérios de saúde desde 2013 com quadro de tuberculose, (doc anexo), doença adquirida enquanto ficou preso provisoriamente. Tal motivo já seria o suficiente para ser concedido ao paciente o direito de prisão domiciliar por período razoável por fazer parte do grupo de risco” (fl. 7, e-doc. 1).
    Argumenta que “o vírus causador da pandemia tem alto índice de transmissibilidade, o que faz com o ambiente prisional, marcado por um ‘estado de coisas inconstitucional’, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 347, seja meio fértil à contaminação em grande escala, trazendo impactos significativos para a segurança e saúde pública de toda a população” (fl. 8, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “REQUER QUE SEJA CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR, ao paciente, até que as autoridades sanitárias possam controlar a epidemia” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 571.251, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2059771-74.2020.8.26.0000 pelo Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Esta Corte Superior, nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pacificou orientação no sentido de que ‘não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 252.412/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 9-10-2012, DJe 17-10-2012), destacando que ‘O referido óbice é ultrapassado tão somente em casos excepcionais, nos quais a evidência da ilegalidade é tamanha que não escapa à pronta percepção do julgador’ (AgRg no HC 300.610/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4-9-2014, DJe 15-9-2014). E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. É que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando devidamente fundamentado o indeferimento do pleito liminar, pois a autoridade tida como coatora não entendeu presentes os requisitos necessários para a concessão sumária da ordem, tecendo ainda as seguintes considerações (e-STJ Fls. 13/14): (…). Assim, os argumentos lançados pela autoridade apontada como coatora, em cotejo com os elementos que instruem os presentes autos, autorizam a conclusão do acerto do indeferimento da medida sumária. Além disso, mister destacar que o revolvimento dessa questão certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando do julgamento do seu mérito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 4). 
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    12. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora